Tribunal: TCU
Processo: 023.020/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10551/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 023.020/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Edileuza Tavares (CPF XXX.903.411-XX); Gilceia Maria Coelho (CPF XXX.646.487-XX); Gilmar Roberto Marino (CPF XXX.688.966-XX); Jose Alberto Fernandes de Souza (CPF XXX.349.247-XX); Jose Carlos Agnano (CPF XXX.872.447-XX); Maria Emilia Cardozo Pereira (CPF XXX.880.827-XX); Maria Margareth Costa de Oliveira (CPF XXX.213.957-XX); Neuza Silva Santos (CPF XXX.728.117-XX); Oroniva Xavier da Silva (CPF XXX.994.347-XX) e Renilda Teodoro da Silva Santos (CPF XXX.965.687-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.